Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728106-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: SERGIO NEVES MOUREAU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE I – A natureza alimentar do saldo relativo aos valores destinados à previdência complementar deve ser aferida no caso concreto e a menos que fique comprovado que o participante resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como aplicação financeira, o saldo existente é impenhorável. II – Na hipótese, contudo, não há qualquer elemento que permita concluir que o agravado se valha da previdência como investimento ou de que os valores não sejam utilizados para sua subsistência ou de sua família. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 6o, §5o, da Lei 10.820/2003, afirmando que os valores liberados a título de empréstimo ao recorrido, foram pela certeza de recebimento através de desconto na conta onde recebia seus proventos, não podendo agora alegar ser impenhorável, visto que a garantia do crédito foi ofertada com este propósito. Afirma ser justa a penhora limitada ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos valores líquidos percebidos pelo recorrido, pois é o único meio viável de satisfação do credor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, §5o, da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023